Tribunal: TJPA
Processo: 0009041-72.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009041-72.2015.8.14.0301

APELANTE: LUCIANO SILVA DA SILVA, TANIA LAURA DA SILVA MACIEL

APELADO: SUELEN CRISTINA LEITE REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – INADIMPLÊNCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de apelação interposto e
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto desta relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por TANIA LAURA DA SILVA MACIEL e LUCIANO SILVA DA SILVA contra sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento proposta por SUELEN CRISTINA LEITE REIS, determinando a desocupação do imóvel e o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios pendentes.

O apelante insurge-se contra a sentença alegando principalmente a inexigibilidade do valor total cobrado, afirmando que efetuou o pagamento dos aluguéis dos meses de outubro e novembro de 2015 ao corretor do imóvel.

A apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Defiro o pedido de Justiça Gratuita. O recurso é tempestivo e foram observados os demais pressupostos para sua admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.

A controvérsia central diz respeito à alegação da apelante de que teria realizado o pagamento de parte dos aluguéis (meses de outubro e novembro de 2015) ao corretor do imóvel. No entanto, a apelante não nenhuma prova desses pagamentos.

Além disso, observa-se que a sentença não descriminou os meses em atraso, afirmando que a atualização do débito deve ser feita no momento da satisfação da condenação:

“Condeno a parte ré a pagar os aluguéis em atraso bem como os prejuízos porventura existentes, referentes ao inadimplemento das cláusulas contratuais, como o pagamento das parcelas de IPTU e faturas da COSANPA, atualizados a partir da citação, com a aplicação da taxa Selic (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP N° 727.842 - SP (2008/0012948-4). Para tanto, deve o autor providenciar a atualização do débito ao réu no momento da satisfação desta condenação”.

Assim, qualquer pagamento efetuado pode ser comprovado em sede de cumprimento de sentença.

Quanto ao despejo, a falta de pagamento está suficientemente comprovada nos autos. Observa-se que apelante inclusive confessa essa condição, limitando-se a discutir apenas parte da dívida.

Logo, entendo que a matéria de fato essencial para o deslinde da causa - o inadimplemento - resta incontroversa, permitindo o julgamento antecipado, conforme realizado em primeira instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro a condenação da parte recorrente em honorários sucumbenciais, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2024